Tribunal: STF
Processo: ARE 1266044
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS: PRECEDENTES. ASTREINTES. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Execução de astreintes Fornecimento de Medicamentos - Decisão que determinou a expedição de Mandado de Levantamento de Ativos Financeiros em favor do Fundo de Interesses Difusos do MP - Possibilidade - Alegação de que a execução deve ser dar pelo regime de precatórios - Cumprimento de medida adotada para dar efetividade à obrigação de fazer - Observância do disposto no artigo 536 do CPC - Decisão mantida - Agravo não provido” (fl. 2, e-doc. 3). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 37, 100 e 167 da Constituição da República e o § 4º do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Argumenta que “a ratio essendi da norma disposta no artigo 461, § 6º do CPC é desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter em fonte de enriquecimento do autor/exequente (…) O que se vê nos autos é seu uso excessivo e sem a tomada de cautelas mínimas” (fls. 6 e 9, e-doc. 6).
    Assinala que “a execução contra os entes públicos deve, necessariamente, pressupor sentença condenatória transitada em julgado e regular expedição de precatório. O ordenamento jurídico não fornece outros meios para o particular haver quantias extraídas do Erário” (fls. 13-14, e-doc. 6).
    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido para reformar o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, revogando-se o sequestro de verba pública e determinando-se sua devolução pela parte recorrida, como medida da melhor aplicação do Direito” (fl. 19, e-doc. 6).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).
    O agravante sustenta que “a ofensa constitucional ocorrida com a determinação de levantamento de valores sequestrados do Estado de São Paulo é direta e frontal” (fl. 4, e-doc. 12). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O desembargador relator proferiu voto nos seguintes termos:
    “Diferente do alegado pela Fazenda do Estado, não se trata de ‘decisão surpresa’ como alegado às fls. 6, pois o descumprimento da decisão judicial é de longa data, e a multa aplicada foi mantida por sentença em embargos à execução que transitou em julgado em 08.06.2018 (fls. 97). (…)
    Tampouco há a necessidade de obediência ao regime de execução baseado na expedição de precatórios, uma vez que o regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal é utilizado em execuções de título judicial ou extrajudicial que oponham crédito em dinheiro contra a Fazenda Pública, destinado às obrigações de pagar quantia certa, e não aos casos de medidas adotadas para dar efetividade às decisões de obrigação de fazer, como no caso presente” (fls. 4-7, e-doc. 3).
    6. Este Supremo Tribunal assentou que a efetivação de sentença pela qual se impõe à Fazenda Pública obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa não se submete ao regime dos precatórios. Assim, por exemplo:
    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ICMS REPASSE. PARCELA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE. DESCUMPRIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.211.180-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.2.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. PRECEDENTES. 1. O caso envolve descumprimento, pela Administração Pública, de obrigação de fazer determinada por decisão judicial transitada em julgada, o que afasta a exigência do regime de precatórios. Nesse sentido: RE 573.872-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE n. 636.158-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios’. 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 573.872-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 11.9.2017).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Quanto ao valor da multa aplicada, o Tribunal de origem assentou:
    “Não há qualquer desproporcionalidade ou irrazoabilidade na medida adotada, porque o regime jurídico de comprimento das obrigações de fazer ao qual se submete a Fazenda Pública é o previsto no artigo 536, caput e §1º do Código de Processo Civil, que possibilita ao Juiz determinar as providências que assegurem a efetivação da tutela específica, dentre elas, a imposição de multas” (fls. 4-5, e-doc. 3).
    O exame da pretensão recursal quanto ao valor das astreintes exigiria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. VALOR CONSIDERADO EXCESSIVO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 756.470-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2013).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). QUANTUM FIXADO. REVISÃO. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 750.060-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.8.2013).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ASTREINTES. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (…) A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de ensejar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 691.369- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.5.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora